Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704962-85.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). ANTECIPADA ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA: PRONTA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. A conduta de quem traz “consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade” enquadra-se, a priori, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. II. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido trazia consigo, em 17.4.2021, por volta das 14h55, na Avenida Comercial, Centro, Feira Permanente de São Sebastião/DF, arma branca (“canivete com lâmina de 9 cm”), sem licença da autoridade competente. III. A douta julgadora, ao se “antecipar” à aferição dos indícios que compunham até então o caderno investigativo, para, em razão de o recorrido aparentemente não fazer jus aos benefícios da Lei 9.099/95, rejeitar liminarmente a denúncia, conquanto excepcionalmente admissível à situação fática de insofismável quadro de atipicidade penal (não seria o caso concreto), irremediavelmente teria invadido seara de atribuição exclusiva do Ministério Público. IV. Isso porque, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito (aqui, termo circunstanciado), o qual se procede mediante requerimento do Ministério Público (CPP, art. 28). V. No mais, nessa fase da persecutio criminis, a cognição do e. Julgador seria superficial (e provisória), até porque outras evidências poderiam ser produzidas em sede de audiência de instrução, o que inviabilizaria qualquer outro juízo de valor, pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente. VI. Nesse quadro, a decisão traduz error in procedendo, de sorte a despontar o defeito do ato judicial ora revisto, bem como o prejuízo processual ao Ministério Público ao ponto de se fazer imperiosa a declaração de nulidade da decisão que indeferiu a realização da audiência própria (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o, por analogia). VII. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.” O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Aduz violação à competência privativa da União para legislar sobre o direito penal previsto no art. 22, inciso II da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito